Tribunal: TJES
Processo: 5000057-04.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-04.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: BRUNA AMBROSIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000057-04.2021.8.08.0064

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECORRIDA: BRUNA AMBROSIO DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RÉ COMO INTERMEDIÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. ARTIGO 740, CC. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tratam-se os autos de ação de indenização por danos materiais e morais. Alega a parte autora que foi realizado o pedido de cancelamento da passagem no valor de R$ 1.297,96 (mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), em razão da sobrinha da parte autora ter adoecido próximo a data do embarque da viagem, no entanto, não obteve respostas da requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Portanto, reconhecido o dano material e moral. Extingo os autos com resolução no mérito com base o Art. 487, I do CPC, determinando o pagamento dos danos morais com juros e correção monetária no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como, a título de danos materiais no valor de R$ 2595,92 (Dois mil e quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) com juros e correção monetária da data efetiva do dano.
.

Irresignada, a Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que atuou apenas como intermediadora. No mérito, sustenta que a reparação de cunho material em face da 123 Milhas é totalmente sem fundamento, uma vez que não há definição de qual prejuízo teria sido provocado pela Ré (relação de causalidade), haja vista a sua ausência de responsabilidade. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Preliminarmente, salienta-se que a Recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Neste contexto:

Apelação Cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços de transporte aéreo internacional. Cancelamento das passagens em razão da pandemia causada pela Covid-19. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inconformismo do autor.
Empresa ré que intermediou a venda de passagens aéreas ao autor. Cadeia de consumo evidenciada. Responsabilidade da ré em responder por danos causados aos passageiros. Inteligência do art. 7º do CDC. Legitimidade passiva da ré Decolar configurada.
Extinção afastada. Causa madura. Imediato julgamento do mérito neste momento processual. Artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil. Dever de ressarcimento integral do valor pago pelo autor. Inteligência da Lei nº 14.034/20. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005292-68.2021.8.26.0565; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. EMISSÃO CANCELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR.COM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Observa-se, in casu, a existência de duas relações jurídicas que, embora independentes, estão interligadas. É incontroverso nos autos o vício de cancelamento do voo pela Insel Air Aruba N.V, que repercute, indubitavelmente, na relação de compra e venda de passagem com a Apelada Decolar.Com Ltda. 2.
À luz do Código de Defesa do Consumidor, sempre que houver vício no produto ou serviço que prejudique o consumidor, ainda que a cadeia de consumo se divida em várias partes diferenciadas, em que cada produto ou serviço se refira a um ou a mais fornecedores, prevalece a solidariedade entre todos, não podendo repelir a responsabilidade objetiva.
3. Recurso conhecido e provido. (Relator (a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 20/05/2019; Data de registro: 24/05/2019)

Na hipótese dos autos, figurando a empresa como intermediária, cujo trabalho consistia na disponibilização, em seu site, de aquisição de passagens aéreas, em que toda a negociação, se mostra evidente a sua responsabilidade em garantir a prestação do serviço contratado.

Assim, vejo configurada a legitimidade passiva da Recorrente.

No mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

É incontroverso nos autos que o voo, que aconteceria em 2020, foi cancelado em razão de adoecimento próximo a data do embarque da viagem.

Assim sendo, nos termos do artigo 740 do Código Civil, o reembolso do valor pago é medida que se impõe, visto que realizado em tempo hábil e com antecedência pelo consumidor.

Vejamos:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. COMPRA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. "TARIFA LIGHT". RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR INDEVIDA. CANCELAMENTO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. ART. 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 51 DO CDC. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora interposto contra sentença que condenou a recorrida tão somente à devolução da taxa de embarque, no valor de R$ 62,44, decorrente de pedido unilateral do consumidor de cancelamento da passagem aérea promocional adquirida. 2. No caso, a reserva de ID 13222646 traz a informação de que as passagens aéreas adquiridas correspondem à "tarifa light", de que não se admite o reembolso.
Nada obstante, o art. 740, do CC, dispõe que "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada", a fim de que não haja enriquecimento ilícito da empresa aérea. Assim, incabível a retenção integral do valor da passagem, considerando que a autora/recorrente cancelou as passagens com 11 dias de antecedência, oportunizando à empresa aérea, inclusive, a renegociação da mesma.
3. Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão é regido por normas regulamentares (art. 731, do CC). Cumpre, inclusive, destacar a prevalência do Código Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC. Ademais, é nula a "cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC)". (Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020). 4. Portanto, uma vez que a Autora pagou o valor de R$ 754,24, tendo sido devidamente informada das regras da tarifa adquirida, deve obter a restituição de 80% do valor pago, que corresponde a R$ 603,40, cumulado com o valor da taxa de embarque (R$ 62,44), que totaliza R$ 665,84. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para que seja restituído o valor de R$ 665,84, acrescidos de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% a.m., desde a data de citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07345214620198070016 DF 0734521-46.2019.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 06/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Salienta-se que a Resolução n°400 da ANAC assegura aos passageiros em caso de cancelamento e alteração de voos, a possibilidade de assistir materialmente os passageiros, assim como realizar a realocação e ou reembolso integral dos valores, devendo, portanto, a Recorrente indenizar a Recorrida.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)